Tribunal: TJMT
Processo: 0042096-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042096-02.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.053/0001-33 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), K.R. LOPES DE CASTRO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.739.053/0001-33 (EMBARGANTE), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO ACERCA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARTE AUTORA QUE DECAIU EM METADE DOS PEDIDOS – DISTRIBUIÇÃO MANTIDA EM 50% PARA CADA - VÍCIO SANADO SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada omissão no acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos de declaração, ante o preenchimento de um dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O pedido de dano moral e material não pode ser tido como acessório para fins de afastar a sucumbência recíproca em caso de improcedência, porquanto o que enseja tal hipótese é apenas a condenação em montante inferior ao postulado na inicial, já que meramente estimativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
K. R. Lopes e Cia EPP
,

em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes.

Aduz a embargante que o acórdão é omisso no tocante à proporcionalidade no arbitramento da sucumbência recíproca e da condenação em honorários sucumbenciais.

Alega que não ficou vencida, visto que obteve a procedência da ação quanto ao pedido principal, qual seja, a declaração de inexistência do débito, sendo-lhe negado apenas os pedidos acessórios de dano moral e material, razão pela qual a embargada é quem deve suportar a totalidade dos ônus sucumbenciais, porquanto foi quem deu causa ao litígio.

Oportunizado à embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 36075991).

Os embargos foram rejeitados por esta Câmara, em sessão realizada no dia 29/04/2020, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Desembargador Convocado Manoel Erhardt, deu provimento ao Recurso Especial interposto pela ora embargante, para o fim de anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos a este Sodalício, para que seja proferido novo julgamento (ID. 88562967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado no relatório, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Desembargador Convocado Manoel Erhardt, deu provimento ao Recurso Especial interposto pela ora embargante, para o fim de anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando o retorno dos autos a este Sodalício, para que seja proferido novo julgamento (ID. 88562967).

Antes de se adentrar na análise recursal, imperioso um breve retrospecto dos fatos que circundam o feito.

A empresa K. R. Lopes de Castro & Cia Ltda. – EPP ajuizou, em 03/09/2015, a presente ação em desfavor da empresa embargada, objetivando: I) a consignação do valor de R$ 28.407,71 (vinte e oito mil quatrocentos e sete reais e setenta e um centavos), referente à fatura de energia elétrica do mês de agosto de 2015; II) a declaração de inexistência de débito do valor de R$ 18.696,02 (dezoito mil seiscentos e noventa e seis reais e dois centavos); III) danos morais; IV) danos materiais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na Ação de Consignação de Pagamento c/c Inexistência de Débito, para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à revisão de faturamento, autorizar o levantamento dos valores depositados em juízo, e, por fim, condenar ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% para cada um dos litigantes, e em honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em sede de apelação, a recorrente/embargante defendeu o afastamento da condenação concernente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Subsidiariamente, pugnou pela correta distribuição, proporcionalmente ao proveito econômico obtido, no entanto, tais argumentos foram rechaçados da seguinte forma:

“[...]assinalo que a falta de provas dos danos extrapatrimoniais alegados pela autora revela que ela decaiu de parte do seu pedido, razão pela qual tem-se por escorreito o dispositivo sentencial que condenou ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, no que se refere às custas judiciais.”
(ID. 32137962 – Pág. 7)

A autora/embargante opôs embargos de declaração dessa decisão, alegando que o acórdão foi omisso no tocante à proporcionalidade no arbitramento da sucumbência recíproca e da condenação em honorários sucumbenciais, porquanto não ficou vencida, visto que obteve a procedência da ação quanto ao pedido principal, qual seja, a declaração de inexistência do débito, sendo-lhe negado apenas os pedidos acessórios de dano moral e material, razão pela qual a embargada é quem deve suportar a totalidade dos ônus sucumbenciais, porquanto foi quem deu causa ao litígio.

Pois bem. Conforme mencionado alhures, os pedidos arrolados na presente ação ajuizada pela empresa embargante consistiram: I) na consignação do valor de R$ 28.407,71 (vinte e oito mil quatrocentos e sete reais e setenta e um centavos), referente à fatura de energia elétrica do mês de agosto de 2015; II) na declaração de inexistência de débito do valor de R$ 18.696,02 (dezoito mil seiscentos e noventa e seis reais e dois centavos); III) na condenação da requerida em danos morais; IV) na condenação da requerida em danos materiais.

No entanto, como visto, somente foi admitida a consignação do valor, bem como declarada a inexigibilidade do título, sendo que os pedidos de danos morais e materiais foram negados, de modo a manter a sucumbência recíproca no tocante às custas e aos honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de 50% para cada.

Anota-se que a tese da embargante, de que lhe fora negado apenas os pedidos acessórios de dano moral e material, não merece acolhida, porquanto o que afasta a hipótese de sucumbência recíproca é a condenação em montante inferior ao postulado na inicial, já que meramente estimativo, contudo, no presente caso, sequer houve condenação nesse sentido.

In casu
, foram formulados quatro pedidos na inicial, sendo dois deles acolhidos e dois rejeitados, razão pela qual a sucumbência não pode ser considerada mínima.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. A sucumbência recíproca enseja a repartição equivalente das custas e despesas do processo e dos honorários de advogado.”
(TJ-MG - AC: 10079110274317001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/11/2019, Data de Publicação: 13/11/2019)

“COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. PROVA SUFICIENTE QUANTO À ORIGEM DOS DANOS MATERIAIS. ARBITRAMENTO QUE SE APRESENTA ADEQUADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES DA RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DO PROCESSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A indenização pelos danos materiais sofridos foi arbitrada em valor correspondente ao comprovado nos autos pelas provas documental e pericial, inexistindo qualquer fundamento para reforma. 2. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, não se encontra caracteriza uma verdadeira situação de efetivo abalo psicológico dos autores, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 3.
No tocante aos honorários advocatícios, em virtude desse resultado, impõe-se reconhecer que ambas as partes decaíram de seus posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil
.”
(TJ-SP 00024277420158260153 SP 0002427-74.2015.8.26.0153, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 07/11/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORA QUE DECAIU DOS PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PERTINENTE DE ACORDO COM O DECAIMENTO EXPERIMENTADO POR CADA UMA DAS PARTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR - APL: 16830321 PR 1683032-1 (Acórdão), Relator: Juíza Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira, Data de Julgamento: 07/02/2018, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2207 26/02/2018) (destaquei)

Assim, levando-se em conta a totalidade dos pedidos, não se pode chegar a conclusão diversa, visto restar clara a sucumbência recíproca das partes, devendo ser mantida a distribuição do ônus sucumbencial estabelecida na sentença, e mantida em sede de apelação.

Isso posto,
acolho
os aclaratórios para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, apenas para que a fundamentação supra integre a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021